Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706638-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PABLO DANIEL GUERRA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a revisão criminal foi ajuizada pelo próprio requerente, a Defensoria Pública foi nomeada para patrociná-lo nos presentes autos (ID 56137748). Em atenção ao Despacho de ID 56137748, a Defesa se manifestou (ID 56552435), apontando que “o requerente deseja revisão criminal com o fim de rediscutir as provas dos autos [ação penal no 2017.04.1.003989-2, autos de PJe no 0003462-21.2018.8.07.0015]”, e concluindo que não há “fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente”. O feito foi instruído com o Relatório da Situação Processual Executória (ID 56552437) e a carta de guia para execução da pena imposta (constando dali documentos como denúncia, decisão de pronúncia, sentença, acórdão do julgamento da apelação criminal interposta, dentre outros, alguns deles, inclusive, ilegíveis). O requerente, ao postular a revisão criminal, sustenta que o julgamento é contrário à evidência dos autos e fundado em prova falsa (artigo 621, I e II, do Código de Processo Civil), pleiteando sua absolvição. Observa-se, pois, que, para que possa ser analisado esse pedido, mostra-se impositiva a juntada das provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial. Assim, remetam-se os autos novamente à Defensoria para que, no prazo de 30 (trinta) dias, traga aos autos a íntegra dos autos da ação penal no 2017.04.1.003989-2 (autos de PJe no 0003462-21.2018.8.07.0015), inclusive com as mídias de colheitas de provas. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer anteriormente exarado (ID 56691598). Brasília/DF, 25 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator